Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709281-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CLAUDIR FRANCISCO DALL AGNOL RECORRIDO: JOAO MULATO ALVES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTAS E ENCARGOS DE TRÂNSITO. FRAUDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo réu Claudir Francisco Dall Agnol ME/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1. declarar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do veículo em questão entre o autor e o réu CLAUDIR FRANCISCO DALL AGNOL – ME, tendo em vista a fraude comprovada com uso indevido dos dados do autor; 2. condenar o réu CLAUDIR FRANCISCO DALL AGNOL – ME ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido a contar da data desta sentença, e acrescida de juros a contar da citação; e 3. DETERMINAR que DETRAN/DF exclua, em definitivo, as dívidas referente ao reboque de placa NVU3974, no valor de R$ 10.419,20 (dez mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos) vinculado ao nome do autor”. 2. Fato relevante. O autor alega ter sido vítima de estelionato, porquanto seus dados pessoais foram utilizados para transferir para o seu nome a titularidade de um reboque, placa NVU3974, anteriormente de titularidade do réu/recorrente, gerando débitos e cobranças de multas de trânsito e respectivos encargos. O reboque foi apreendido em posse de Luiz Mário Sirino de Souza e foi leiloado pelo Detran/GO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão: (i) competência do juizado especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento; (ii) legitimidade passiva do réu; (iii) responsabilidade civil do réu pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; e (iv) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar de incompetência absoluta. O artigo 2o, I, da Lei no 12.153/2009, prevê a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento de causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. No caso, além do valor da causa ser inferior ao teto legal, não há complexidade da matéria e a causa de pedir não esbarra nas exceções do artigo 2o, § 1o da Lei no 12.153/2009. Preliminar rejeitada. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva. 5.1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Segundo a inicial, o autor requereu: (i) a declaração de nulidade da compra e venda do reboque celebrado mediante simulação/fraude com o réu; (ii) que o Detran/GO transfira a propriedade do reboque ao réu; (iii) que o Detran/DF se abstenha de cobrar as dívidas relativas ao reboque; (iv) a condenação do Detran/GO e do réu ao pagamento de danos morais, inexistindo pedidos direcionados ao terceiro condutor do veículo. 5.2. A formação do litisconsórcio passivo necessário ocorre quando não há opção senão o chamamento ao processo daquele que é interessado e legítimo para figurar no polo da demanda, a fim de suportar os efeitos da condenação, seja por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (Art. 114 do CPC). No caso, a relação jurídica não envolve terceiro que estava conduzindo o veículo no momento da apreensão. Preliminar rejeitada. 6. Segundo o acervo probatório produzido nos autos, o autor foi vítima de estelionato ao ter um reboque (placa NVU3974), com registro no Detran/GO, transferido para seu nome. O documento inserido (ID 71095324, pág. 8 e 16), comprova que o réu era o anterior proprietário do bem e faturou o veículo no nome do autor. 7. Por outro lado, o réu não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, limitando-se a alegar que emite nota fiscal de todas as vendas de veículos com base nas informações apresentadas pelo comprador, não tendo mais o contrato de compra e venda supostamente realizado com o autor/recorrido. 8. Outrossim, segundo informações prestadas pelo Detran/GO (ID 71095323), o processo de emplacamento do reboque foi incinerado, conforme Lei Estadual no 16.226/2008. O autor comprovou ter sido vítima de estelionato e o recorrente não demonstrou que firmou negócio jurídico com o recorrido, concluindo-se que terceiro efetuou o emplacamento do veículo. 9. As multas, infrações de trânsito e encargos vinculados ao veículo são decorrentes da conduta omissiva do réu/recorrente, que não diligenciou adequadamente para evitar a fraude e contribuiu para que o Detran/DF vinculasse os dados pessoais do autor ao veículo. 10. Destarte, o autor, que é idoso, sofreu desgaste emocional e a situação vulnerou seus atributos pessoais, extrapolando o âmbito obrigacional. Em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor/recorrido, configura-se que o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo da reparação pleiteada (artigo 944 do Código Civil). IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. 12. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 71097165). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, I; CPC, art. 114 e 373, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: n/a.” “Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo réu Claudir Francisco Dall Agnol/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a integralidade da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: vício no acórdão, no tocante à intervenção de terceiros e dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995. 4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto o colegiado expôs as razões de decidir nos itens 5 a 10 do acórdão. Com efeito, a situação retratada nos autos não atrai a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, porquanto o condutor do veículo não integra a relação jurídica entre as partes. Ademais, o colegiado se manifestou acerca dos danos morais caracterizados. 5. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013.” A parte recorrente aponta pela necessidade de superação da Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a necessidade de adequação das normas que regem o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição e o acesso à justiça e à ampla defesa. Afirma que o acórdão vergastado violou o art. 64, §1o do CPC e o art. 489, §1o, IV, do CPC, uma vez “o juizado especial é incompetente para julgamento da demanda e a Turma Recursal não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente quanto a necessidade de intervenção de terceiros, caracterizando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.” É o breve o relatório. Em que pese os argumentos recursais, imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal